Tribunal: TJDFT
Processo: 0705663-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705663-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA REMUS AGRAVADO: FREDERICO NEVES FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por APARECIDA REMUS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos embargos de terceiro no 0708998-54.2022.8.07.0007, que indeferiu a gratuidade de justiça à embargada (ID 149098778 na origem). Em suas razões recursais (ID 43744760), a embargada agravante aduz que já era beneficiária da justiça gratuita no processo principal no 0018186-74.2006.8.07.0007 (processo originário no 2006.07.1.018186-9). Sustenta que, conquanto se trate de ação autônoma, os embargos de terceiro possuem relação direta com a ação principal, justificando-se assim, a manutenção da gratuidade concedida. Esclarece que desde a sua última demissão, ocorrida no dia 11/11/2012, não mais conseguiu nova colocação no mercado de trabalho, e que realiza pequenos trabalhos informais para o seu sustento e de seus dependentes. Afirma que não tem condições de prover despesas de custas e honorários advocatícios sem prejudicar o tênue equilíbrio da sua economia interna e de seus dependentes. Argumenta que, fruindo da gratuidade judiciária nos autos da ação principal/originária, o benefício se estende automaticamente a todos os processos incidentais/por dependência. Informa que, no dia 07/11/2022, o Juízo de primeiro grau, em despacho no processo no 0018186-74.2006.8.07.0007, enfatizou que a parte autora, ora agravante, é beneficiária da gratuidade de justiça. Acrescenta que foi deferida a gratuidade de justiça à embargada em despacho datado de 13/02/2023 nos autos dos embargos de terceiro no 0721846-73.2022.8.07.0007, também da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF e vinculado ao processo no 0018186-74.2006.8.07.0007. Pondera que há de ser observado o princípio da isonomia nos processos vinculados ao processo principal/originário. Defende estarem presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, bem como o perigo de perecimento do direito da agravante, razão pela qual assiste o direito líquido e certo de obter a medida liminar, para obstar os iminentes e danosos efeitos da decisão interlocutória guerreada, sob pena de afronta aos princípios constitucionais intangíveis, consagrados como cláusulas pétreas, estando no rol de incisos do art. 5o da Carta Magna, tal como o princípio da legalidade. Ao final, requer a concessão de liminar "para que o feito tenha imediato prosseguimento, para que seja reformada a r. Decisão, ora agravada, e, ao final, dar provimento ao Agravo de Instrumento para deferir e conceder a extensão dos efeitos do benefício da gratuidade de justiça, que fora alcançado na ação principal/originária (processo originário no 2006.07.1.018186-9 e numeração única (CNJ), processo no 0018186-74.2006.8.07.0007), com repercussão a todos os incidentes e processos incidentais, que, por ventura for processado e autuado ao referido processo principal/originário (embargos de terceiro, e/ou, embargos à execução)”. Requer, ainda, em atenção ao princípio da economia processual, que "este recurso de Agravo estendido e com repercussão ao processo também de Embargos de Terceiro no 0720967-66.2022.8.07.0007, Embargante: FLORACI BARBOSA DE ANDRADE, sendo o processo originário o mesmo (processo originário no 2006.07.1.018186-9 e numeração única (CNJ), processo no 0018186-74.2006.8.07.0007), bem como a ora Agravante/Embargada, conforme Decisão em anexo, de situação idêntica, e, que também não aceitou a extensão dos efeitos do benefício da gratuidade de justiça, que fora alcançado na referida ação principal/originária”. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade da tutela de urgência requerida, uma vez que a embargada agravante é beneficiária da gratuidade de justiça nos autos originários no 2006.07.1.018186-9 (ID 43744760 - Pág. 2), processo referência dos embargos de terceiro no 0708998-54.2022.8.07.0007, conforme demonstra a decisão de ID 43744762, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga no cumprimento de sentença no 0018186-74.2006.8.07.0007. Ademais, em decisão proferida nos embargos de terceiro no 0721846-73.2022.8.07.0007, que também tem o cumprimento de sentença no 0018186-74.2006.8.07.0007 como processo referência, o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga deferiu os benefícios da justiça gratuita à embargada agravante (ID 43744764). Nesse contexto, faz-se necessário que seja deferida, liminarmente, a extensão da gratuidade deferida no feito originário, sob pena de se manter a contradição valorativa quanto à hipossuficiência da agravante, sobretudo quando as decisões conflitantes foram proferidas pelo mesmo Juízo. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação de tutela recursal para estender aos embargos de terceiro o benefício da gratuidade de justiça deferido à embargada agravante na ação principal. Esclareço à agravante a impossibilidade de repercussão do julgamento de mérito do presente agravo de instrumento nos embargos de terceiro no 0720967-66.2022.8.07.0007 ou demais processos conexos ao feito no 0018186-74.2006.8.07.0007, devendo a parte, no caso de eventual decisão de indeferimento do pedido de extensão da gratuidade, interpor o recurso cabível. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Ao agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora